Tribunal: TJBA
Processo: 8005715-45.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005715-45.2023.8.05.0201

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANO BISPO DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):LUCIMAR LIMA MIRANDA

SR02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PUBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ÔNUS DO ESTADO DA BAHIA. CABIMENTO. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL STF. TEMA 1002. ACOLHIMENTO. DESTINAÇÃO ESTRITA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA. LEI COMPLEMENTAR N. 132/2009. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

1. A análise da irresignação da Apelante limita-se na questão sobre a condenação do Estado da Bahia ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos a Defensoria Pública, objeto do presente recurso.

2. A questão em análise é pertinente a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 1140005/RJ, em sede de repercussão geral, do Tema n. 1002, decidindo que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele a que integra, pelo Supremo Tribunal Federal.

3. Não bastasse o STF ter firmado a tese jurídica (Tema 1.002), cumpre rememorar que a Lei Complementar Federal 80/1994, com a alteração promovida pela Lei Complementar n. 132/2009, estabelece no art. 4º, XXI, que são funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras, “
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando
devidas por quaisquer entes públicos
, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores
”
.

4. Segundo o entendimento do STF, apesar da autonomia financeira de órgão estar atrelada a existência de um orçamento próprio e unitário, seria equivocada a conclusão de que a mesma não goza de liberdade financeira e, autonomia funcional e administrativa, conforme EC n. 45, descrito no artigo 134 § 1º da Constituição Federal de 1988.

5. Destarte, é reconhecido o direito da percepção de honorários pela Defensoria Pública mesmo que essa esteja patrocinando causa contra o Ente a que pertença.

6. Ressaltando que o pagamento de honorários recai sobre aquele que deu causa ao processo, nos termos do artigo 85, § 10 do Código de Processo Civil.

7. Reforma-se a sentença para condenar o Réu, ESTADO DA BAHIA solidariamente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no importe de 13% (treze por cento) sobre o valor da causa.

8. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8005715-45.2023.8.05.0201
, em que figuram como apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA